Tribunal: STF
Processo: AI 643746
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LIMITES
   OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria
   constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto
   de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram
   opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o
   extraordinário por ausência do necessário prequestionamento.
2.
   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame de normas infraconstitucionais,
   configurariam ofensa constitucional indireta.
3. Imposição de
   multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.